Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-58.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISSIMULAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO DOS LOTES. CONDUTA NÃO CARACTERIZADORA DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGO 1o, DA LEI 9.613). EDIFICAÇÃO. DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. DECORRÊNCIA DA CONDUTA DO RÉU. QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. DANO EM EXTENSA ÁREA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE. DANO AMBIENTAL. CONSTATAÇÃO. VALOR. LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSSÍVEL.
1. A prova oral e documental produzidas indicam que o réu promoveu o parcelamento do solo, em área de proteção ambiental, sem autorização dos órgãos competentes e sem título de propriedade, tendo, ainda, comercializado os lotes, utilizando, inclusive, de “laranjas” para forjar a cadeia dominial. A conduta também causou danos diretos e indiretos à unidade de conservação, além de impedir e dificultar a regeneração natural de florestas e demais forma de vegetação, conforme atestado em laudo pericial. Deve, pois, ser mantida a condenação pelas práticas dos crimes descritos no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79 e artigos 40 e 48 da Lei 9.605/98.
2. Embora o apelante tenha forjado cessões de direito como forma de justificar a cadeia dominial do imóvel, não restou comprovado que tenha agido com a finalidade de ocultação ou dissimulação de origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direito ou valores provenientes de infração penal anterior. Em tais circunstâncias, não resta caracterizado o crime do artigo 1o, da Lei 9.613/98, cabendo em consequência a absolvição.
3. O fato de que terceiras pessoas possam ter contribuído para os danos ambientais, levantando edificações nos lotes adquiridos, por si só, não é suficiente para excluir a responsabilidade do apelante que, efetivamente, foi quem deu início ao parcelamento irregular e venda das unidades, concorrendo para os danos ambientais.
4. Presentes duas qualificadoras no crime de parcelamento irregular do solo (incisos I e II, do artigo 50, da Lei 6.766/79), é possível utilizar uma delas para macular as circunstâncias do crime e, consequentemente, majorar a pena-base, enquanto restante, serve para qualificar o delito.
5. O laudo pericial indica extensa área construída na unidade de conservação – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, razão pela qual encontra-se correta a majoração da pena-base, por conta da análise negativa das consequências do crime, em relação aos crimes ambientais.
6. A jurisprudência é prevalente no sentido de considerar razoável e adequado aos fins da sanção penal (reprovação e prevenção) o critério objetivo-subjetivo, segundo o qual a pena-base deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativa. Constatado que houve aumento superior, impõe-se o decote.
7. O art. 20 da Lei no. 9.605/98 estabelece que a sentença penal condenatória, sempre que possível, deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos ao meio ambiente. No caso analisado, a constatação do dano causado, o impedimento à regeneração da vegetação, bem assim os custos para reparação dos danos foram devidamente indicados no laudo pericial.
8. Apelação parcialmente provida.